Tribunal: TJPA
Processo: 0010329-72.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010329-72.2017.8.14.0014

APELANTE: LUIZ COUTINHO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010329-72.2017.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: LUIZ COUTINHO SOUSA

ADVOGADA: DRA. ELVA MARIA SALES COELHO – OAB/PA 17.318

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASFIXIA POR ESTRANGULAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Capitão Poço/PA pela prática de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia (art. 121, §2º, III, do Código Penal), à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento e submissão a novo júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar sua anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, limitando a intervenção do tribunal togado apenas às hipóteses excepcionais legalmente previstas.

4.

A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige ausência total de suporte probatório, não bastando a mera existência de versões conflitantes.

5.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitiva por meio de laudos periciais que atestam morte por asfixia mecânica, além de provas testemunhais e indiciárias convergentes.

6.

A vítima foi vista pela última vez na companhia do acusado, havendo relatos de pedido de socorro em veículo compatível com o do réu e localização do corpo em área vinculada ao apelante.

7.

A conduta posterior do acusado, com versões inconsistentes e evasão do distrito da culpa, reforça os indícios de autoria.

8.

O Tribunal do Júri pode formar sua convicção com base em prova indiciária e testemunhal submetida ao contraditório.

9.

A reapreciação do conjunto fático-probatório para substituir a conclusão dos jurados viola a soberania dos veredictos, sendo vedada quando há suporte mínimo à decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente dissociado de qualquer elemento probatório.

2.

A existência de provas indiciárias e testemunhais coerentes é suficiente para sustentar a condenação pelo Conselho de Sentença.

3.

A soberania dos veredictos impede a substituição da decisão dos jurados pelo tribunal togado quando houver suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, III; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.103.345/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025, publ. 24.04.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010329-72.2017.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO/PA

APELANTE: LUIZ COUTINHO SOUSA

ADVOGADA: DRA. ELVA MARIA SALES COELHO – OAB/PA 17.318

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

LUIZ COUTINHO SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Capitão Poço/PA, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de asfixia (art. 121, §2º, III, do Código Penal), à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia (ID nº 18254930) que o apelante ceifou a vida de TACIELE DE SOUZA SALES por estrangulamento com fio metálico, causando sua morte por asfixia.

Em 10/11/2017, o Recorrente retirou a ofendida de sua residência e, a partir de então, ela não foi mais vista. Testemunhas informaram que esta foi avistada no interior do veículo do acusado, pedindo ajuda. No dia seguinte, a genitora da vítima registrou o desaparecimento, indicando o Apelante como suspeito em razão de seu comportamento possessivo e ameaçador. Em 12/11/2017, familiares encontraram seu corpo em um terreno pertencente ao acusado, já em avançado estado de decomposição, com um fio metálico envolvendo seu pescoço.

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, este por maioria, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, condenando o acusado pela prática de homicídio qualificado.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 32874726), sustentando, em síntese, que a decisão do Tribunal do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento e submissão do acusado a novo júri.

Em contrarrazões (ID n° 32874736), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID n° 34694735).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa sustenta que o veredicto do Conselho de Sentença seria manifestamente contrário à prova dos autos, inexistindo suporte probatório apto a amparar a condenação.

Razão não lhe assiste
.

Sabe-se que, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os Boletins de Ocorrência nº 00185/2017.001430-1 e nº 00185/2017.001427-8 (ID n° 18254901,
fls
. 01-02), o Laudo nº 2017.02.000.961- TAN (ID nº 18254907,
fls
. 03-04), pelo Laudo nº 2017.02.000340-CCV (ID nº 18254907,
fls
. 06-10), que atestam a morte da vítima por asfixia mecânica decorrente de estrangulamento, corroborado pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo, constituem elementos probatórios suficientes que apontam o recorrente como autor.

Conforme se extrai dos autos,
embora não haja testemunha presencial do momento exato da execução, o conjunto probatório formado em plenário revela a existência de elementos indiciários convergentes, aptos a sustentar a conclusão adotada pelos jurados.

Com efeito, restou demonstrado que a vítima foi vista pela última vez na companhia do apelante, circunstância que, embora não conclusiva por si só, constitui relevante elemento de contexto. Ademais, testemunhas relataram ter presenciado uma mulher pedindo socorro no interior de veículo com características compatíveis com o do recorrente, o qual seguia em direção à área onde, posteriormente, foi localizado o corpo da ofendida.

Some-se a isso o fato de que o cadáver foi encontrado com sinais de asfixia mecânica, em local vinculado à esfera de domínio do apelante, o que reforça a plausibilidade da versão acusatória.

Além disso, a conduta do recorrente após os fatos, apresentando versões inconsistentes acerca do paradeiro da vítima e se evadindo do distrito da culpa, constitui elemento indiciário relevante, apto a reforçar a tese acusatória.

Ainda que a defesa aponte fragilidades na prova testemunhal e ausência de elementos técnicos, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a cassação do veredicto. Isso porque, no âmbito do Tribunal do Júri, admite-se a formação da convicção com base em prova indiciária e testemunhal, desde que submetida ao contraditório, como ocorreu no presente caso.

Ressalte-se que eventual existência de versões conflitantes nos autos não conduz automaticamente à nulidade do julgamento. Ao revés, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar a prova e optar por uma das narrativas plausíveis apresentadas em plenário, não cabendo ao Tribunal togado substituir tal juízo de valor, salvo quando a decisão se mostrar arbitrária ou sem qualquer suporte probatório, não sendo o caso dos autos.

É firme o entendimento jurisprudencial de que, havendo suporte probatório mínimo a amparar a conclusão adotada pelos jurados, não cabe ao Tribunal substituir o juízo de valor por eles firmado, sob pena de indevida mitigação da soberania dos veredictos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O
veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
.

(...)

(STJ - Turma - Sexta - AgRg no REsp 2103345 / MG; Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Publicado em 24/04/2025. Julgado em 14/04/2025.) (grifei)

No ponto, a pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito probatório, providência vedada na via estreita do art. 593, III, “d”, do CPP.

Dessa forma, rejeito a tese de nulidade do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026